Tribunal: TJDFT
Processo: 0722443-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal que, ao julgar apelação criminal interposta pelo acusado, deu-lhe parcial provimento para readequar a dosimetria das penas aplicadas pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados no contexto da violência doméstica contra a mulher, ajustando a pena final. A Defesa sustenta omissão, contradição e erro material quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, à aplicação da agravante do motivo torpe, à detração penal, à análise de medidas cautelares, à remição por estudo e trabalho e ao prequestionamento de dispositivos legais e súmulas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos pontos apontados pela Defesa; (ii) estabelecer se é necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e súmulas invocados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado.
A pretensão do embargante consiste em obter nova análise do acervo probatório e rediscussão da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena, matérias devidamente enfrentadas no acórdão recorrido.
O julgamento contrário ao interesse da parte não configura omissão ou ausência de fundamentação, sendo legítima a adesão do colegiado às razões da sentença condenatória.
Para fins de prequestionamento, não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e súmulas indicados, bastando que a matéria tenha sido suficientemente debatida no acórdão impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado.
O julgamento contrário ao interesse da parte não caracteriza omissão nem ausência de fundamentação.
O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e súmulas invocados, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “b” e “c”; CP, art. 61, II, “a”; CPP, art. 387, § 2o; CPP, art. 319; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 718, 719 e 716; STJ, Súmula 440.